Tribunal: TJDFT
Processo: 0714460-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. RENAJUD. INFOJUD. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DOS DEVEDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, deve ser deferido o pleito renovatório de consulta aos sistemas Renajud e Infojud quando transcorrido significativo lapso temporal das últimas pesquisas realizadas, na hipótese, há mais de 8 (oito) anos, sem a necessidade de demonstração de modificação da situação financeira dos devedores.
2. Recurso conhecido e provido.